Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-28.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001793-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CRISTIAN DE JESUS BARBOSA MARTINS - CPF: 090.181.361-31 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 069.683.221-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO ALVES FONSECA - CPF: 713.695.121-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APREENSÃO DE DROGAS E
A
PETRECHOS. MONITORAMENTO POLICIAL. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de
5
anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.

11.343/06, pleiteando a desclassificação para o delito de uso de drogas.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte para uso pessoal.

III. Razões de decidir

1
. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas
conjunto probatório, incluindo
o auto de prisão em flagrante,
laudos periciais e depoimentos consistentes dos policiais militares
.

2
.
Nos termos do Enunciado
Orientativo
n. 08, da TCCR/TJMT,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

3
.
A quantidade
, a
forma de acondicionamento da droga apreendida,
apetrechos, embalagens plásticas,
aliadas às circunstâncias da prisão e aos depoimentos dos policiais, são incompatíveis com a alegação de posse para consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A apreensão de drogas fracionadas, associada ao monitoramento policial que constata intenso fluxo de usuários, depoimentos harmônicos e demais circunstâncias do caso concreto, constituem conjunto probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:

Art
s
.
28 e
33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
AgRg
no
AREsp
1790355/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5a Turma, j. 15/
03/2021; STJ - HC 580.634
(
SP
)
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09/06/2020
; STF,
RE 635.659/SP (Tema 506/STF)
.
TJRS,
HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016
;
TJMT,
Enunciado
Orientativo
n. 03,
08,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
; TJMT,
N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/20
24
,
Publicado
no DJE 23/02/20
24
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
CRISTIAN DE JESUS BARBOSA MARTINS

contra sentença prolatada pelo Juízo da

5a

Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis

(
MT
)

que
,

julg
ando
p
rocedente

a pretensão punitiva estatal
,
o
condenou

pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
definitiva

de

0
5
(
cinco)
ano
s
e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial

fechado
,
bem como ao pagamento de
5
00

(
quinhentos
) dias-multa
.
(
Id.

238825751
)
.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso
pugnando pela
desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para posse

de entorpecentes
para consumo pessoal
, prevista no art. 28
,
da Lei n. 11.343/2006

(Id.
238825756
).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
pel
o
des
pro
vimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação
em seus exatos termos
(Id.
238825772
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Procurador de Justiça José de Medeiros,
é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo

(
Id.
248029674
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CRISTIAN DE JESUS BARBOSA MARTINS

contra sentença prolatada pelo Juízo da

5a Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis

(MT)
.

A defesa pleiteou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28
,
da Lei n. 11.343/06, alegando a inexistência de indícios que comprovem a prática de tráfico de drogas. Asseverou que o acusado não realiza a venda de entorpecentes e que a substância encontrada tinh
a como finalidade o uso pessoal

(Id.
238825756
).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso inquérito policial que na data de

22/01/2024
, por volta das 17h00min, na residência situada na Rua Pedro

Antunes de Souza, n. 3912, Bairro Vila Operaria, nesta cidade, o denunciado

CRISTIAN DE JESUS BARBOSA MARTINS
, conhecido por

“NEGUINHO”,
foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 04 (quatro) porções, perfazendo massa de 10,16 g (dez gramas e dezesseis centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 139618908
.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu

apurou que
o denunciado é membro da facção “Comando Vermelho
”, e

estava praticando o tráfico de drogas, inclusive com envolvimento em um crime de homicídio (fato apurado em autos apartados), razão pela qual foi representado, deferido e expedido por este
r.
Juízo
mandado de busca e apreensão no endereço de CRISTIAN (Autos 1000678-69.2024.8.11.0003).

Colhe-se que, no dia e hora supracitados, os

policiais civis realizavam monitoramento na residência do denunciado,

localizada no referido endereço, ocasião em que constataram o grande fluxo

de usuários entrando e saindo do local, oportunidade em que adentraram no

imóvel.

Logo,
CRISTIAN e a usuária J.O.B., imediatamente tentaram quebrar seu aparelho celular, visando impedir o acesso ao seu

conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho” para que seus membros assim procedam quando da iminência de
serem
abordados
.

Em seguida, realizou-se
busca domiciliar, oportunidade em que foram apreendidas as referidas porções de maconha, embaladas e prontas para venda, no guarda-roupa do denunciado, e, no restante do imóvel, 01 (um) pote com resquícios da mesma droga, 01 (uma) porção de bicarbonato de sódio, pelo contexto, utilizada para misturar com a cocaína, diversas embalagens plásticas, 01 (uma) lâmina de gilete, e, nas roupas de CRISTIAN, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), em diversas cédulas, 05 (cinco) aparelhos celulares, marcas Samsung e
Realme
, nas cores branca, preta e azul, e, com o usuário V.H.A., a importância de R$ 10,00 (dez reais) (Termo de Exibição e Apreensão, ID 139618906)
.

Ouvido, o usuário V.H.A. afirmou ter ido à

residência para comprar drogas com CRISTIAN.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à

Delegacia de Polícia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em

seu desfavor.

Por fim, destaca-se que
CRISTIAN é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única:

2000392-90.2021.8.11.0064, Código:
7926923, Número
Ano:-/2021) pelo crime de roubo majorado (Autos 1003578-30.2021.8.11.0003), bem como 01 (uma) ação penal pelo crime de roubo (Autos 1023162-49.2022.8.11.0003), 01 (um) inquérito policial pelo crime, em tese, furto qualificado (Autos 1007854-36.2023.8.11.0003)
.
(Id.
238825658 – p. 135

-137
) (grifos meus).

Não assiste razão à defesa.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

In
casu
, no tocante ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a autoria e materialidade delitivas ficaram exaustivamente comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante
(Id.
238825176
– p.
09-10
), Boletim de Ocorrência n. 2024.22119
(Id.
238825177
–
p.
11-13
),
Termos de Depoimentos n.
2024.8.14422
,
2024.8.14424
(
Id.

238825178
- p.
14-15
),
Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.33270 (Id.

238825180

– p.
20 - 21
),
Requisição de Perícia n.

2024.15.3626

(Id.

238825181
– p. 22-23
),
Laudo de Constatação de Droga n
.
511.3.10.9151.2024.158226-A01
(
Id.
238825182
– p.
24
-
27
),
Termo
s
de Declaraç
ões
n. 2024.8.14440
,
2024.8.14446
(Id.
238825185
– p. 32-33
e Id. 238825187 – p.
36-38
)
,
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n.

2024.8.14451

(Id.

238825190

– p.
43-46
),
Expedição de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar (Id.
238825198
– p. 58-65),
Atestado de Pena (Id.
238825676
– p. 230-231),
Relatório de Antecedentes Criminais (Id.
238825676
– p. 232-233),
Laudo Pericial
dos celulares
n
.
214.2.16.9067.2024.181141-A01
(Id.
238825732
– p.
354-
363
),
Relatório de Análise n. 090/2024 – NI/DERF/ROO (Id.
238825733
– p.
364
-394),
Relatório de Mídias (Id.
238825709 – p. 424
),
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Nos termos expostos, foram apreendidas na residência do
a
pelante, local com intenso fluxo de usuários de drogas, além das
04 (quatro)
porções da substância entorpecente
(
maconha
)
,
pesando aproximadamente 10,16 gramas
(
dez gramas e dezesseis centigramas)

embaladas e prontas para venda,
foram
apreendido
s 01 (um) pote com resquícios da mesma
droga, 01 (uma) porção de bicarbonato de sódio, pelo contexto, utilizada para misturar com a cocaína, diversas embalagens plásticas, 01 (uma) lâmina de gilete, e a quantia de R$ 80,00 (oite
nta reais), em diversas
cédulas
, 05 (cinco) aparelhos celulares,
marcas Samsung e
Realme
e,
com o usuário V.H.A., a importância de R$ 10,00 (dez reais)

(Id. 238825180
, 238825182

– p. 20
-
21
,
24-27
).

Na fase inquisitorial as testemunhas

Alezandro
Pereira da Silva e
Marcelo
Arend
de Moura
,
investigadores

da PJC
, narraram
:

QUE, EM POSSE DO MANDADO DE BUSCA

EAPREENSÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO PROCESSO DE NÚMERO: 1000678-

69.2024.8.11.0003, NOSSA EQUIPE DE
INVESTIGADORES DE POLÍCIA DEU FIEL

CUMPRIMENTO AO REFERIDO MANDADO; QUE, FOI FEITO O MAPEAMENTO NO LOCAL E,

DURANTE O MONITORAMENTO PRÓXIMO A RESIDÊNCIA, FOI VISUALISADO UMA

MOVIMENTAÇÃO ESTRANHA DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTES, TÍPICA DE TRÁFICO

DE

DROGAS; QUE, NO MOMENTO EM QUE HOUVE INGRESSO DE MAIS UM USUÁRIO NA

RESIDÊNCIA, FOI REALIZADA A ABORDAGEM NO LOCAL; QUE, COM O USUÁRIO DE

ENTORPECENTE VITOR HUGO ALVES FORAM LOCALIZADOS 10 REAIS (VALOR

DA

PORÇÃO DE ENTORPECENTE) E, EM ENTREVISTA, O MESMO VEIO A AFIRMAR QUE

TERIA IDO COMPRAR ENTORPECENTE DE CRISTIAN; QUE, DURANTE O INGRESSO

NA

RESIDÊNCIA, OS SUSPEITOS CRISTIAN E JANAINA TENTARAM QUEBRAR O CELULAR,

SENDO QUE ESSA AÇÃO É UM ATO CARACTERÍSTICODE MEMBROS DE FACÇÃO
,

NO INTUITO DE EXCLUIR POSSÍVEIS PROVAS CRIMINAIS QUE POSSAM TER
NO

APARELHO; QUE, DURANTE AS BUSCAS, FORAM LOCALIZADOS 80 REAIS (EM NOTAS DE

50, 10 E 20REAIS) EM DINHEIRO TROCADO, ESCONDIDOS NO MEIO DAS ROUPAS, NO

QUARTO DOSUSPEITO; QUE, PROSSEGUIMOS AS BUSCAS E FORAM LOCALIZADAS

EMBALAGENS DE ENTORPECENTES EM CIMA DA GELADEIRA, EMBAIXO DO SOFÁ E UMA

GILETE LOCALIZADA EM CIMA DA GELADEIRA (UTILIZADA PARA PREPARAR O

ENTORPECENTE); QUE, FORAM LOCALIZADOS ENTORPECENTES PRONTOS PARA A

VENDA, ESCONDIDOSNO QUARTO
DO SUSPEITOS DENTRO DE UMA GAVETA DO

GUARDA ROUPAS
; QUE, TAMBÉM, FOI LOCALIZADO UM SAQUINHO COM PÓ DE COR

BRANCA E UM POTE LOCALIZADO NA RACK DA SALA DA RESIDÊNCIA; QUE, DIANTE

DISSO, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA A DHPP E POSTOS ÀDISPOSIÇÃO DA

AUTORIDADE POLÍCIAL, PARA TRÂMITES QUE O CASO REQUER; QUE, O SUSPEITO

CRISTIAN POSSUI PASSAGENS POR AMEAÇA (BO 2018.507300, CORRUPÇÃO DE

MENORES (BO 2018.295346E BO 2018.320450), TRÁFICO DE DROGAS (BO 2018.322718),

FURTO (BO 2018.350840), TRÁFICO DE DROGAS (BO 2019.363215), ROUBO BO

(2021.273044), APROPRIAÇÃO INDEBITA (BO 2020.24373);

(...)
.
(grifos meus) (
A
lezandro

P
ereira da
S
ilva
-
Id.

238825178
– p. 14-16
).

QUE, NESTA DATA 22/01/2024, A EQUIPE DE

INVESTIGADORES DESTA 2a DP (DHPP) DEU FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO DE

BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, REFERENTE AO PROCESSO DE NÚMERO: 1000678-

69.2024.8.11.0003; QUE, APÓS MAPEAMENTO E MONITORAMENTO NO LOCAL, PRÓXIMO A

RESIDÊNCIA, FOI VISUALISADO UMA MOVIMENTAÇÃO ESTRANHA DE USUÁRIOS DE

ENTORPECENTES, TÍPICA DE TRÁFICO DE DROGAS; QUE, NO MOMENTO EM QUE HOUVE

INGRESSO DE MAIS UM USUÁRIO NA RESIDÊNCIA, FOI REALIZADA A ABORDAGEM NO

LOCAL; QUE, COM O USUÁRIO DE ENTORPECENTE VITOR HUGO ALVES FORAM

LOCALIZADOS 10 REAIS (VALOR DA PORÇÃO DE ENTORPECENTE) E, EM ENTREVISTA, O

MESMO VEIO A
AFIRMAR QUE TERIA IDO COMPRAR ENTORPECENTE DE CRISTIAN; QUE,

DURANTE O INGRESSO NA RESIDÊNCIA, OS SUSPEITOS CRISTIAN E JANAINA TENTARAM

QUEBRAR O CELULAR, SENDO QUE ESSA AÇÃO É UM ATO CARACTERÍSTICO DE

MEMBROS DE FACÇÃO, NO INTUITO DE EXCLUIR POSSÍVEIS PROVAS CRIMINAIS QUE

POSSAM TER NO APARELHO; QUE, DURANTE AS BUSCAS, LOCALIZAMOS 80 REAIS (EM

NOTAS DE 50, 10 E 20 REAIS) EM DINHEIRO TROCADO, ESCONDIDOS NO MEIO DAS

ROUPAS, NO QUARTO DO SUSPEITO; QUE, PROSSEGUIMOS AS BUSCAS E FORAM

LOCALIZADAS EMBALAGENS DE ENTORPECENTES EM CIMA DA GELADEIRA, EMBAIXO

DO SOFÁ E UMA GILETE LOCALIZADA EM CIMA DA GELADEIRA (UTILIZADA PARA

PREPARAR O ENTORPECENTE); QUE, FORAM LOCALIZADOS ENTORPECENTES

PRONTOS PARA A VENDA, ESCONDIDOS NO QUARTO
DO SUSPEITOS
DENTRO DE UMA

GAVETA DO GUARDA ROUPAS; QUE, TAMBÉM, FOI LOCALIZADO UM SAQUINHO COM PÓ

DE COR BRANCA E UM POTE LOCALIZADO NA RACK DA SALA DA RESIDÊNCIA; QUE,

DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA A DHPP E POSTOS

ÀDISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE POLÍCIAL, PARA TRÂMITES QUE O CASO REQUER;
(...)
.

(grifos meus) (
M
arcelo
Arend
de M
oura
-
Id.

238825179
– p. 17-19
).

A
s
testemunha
s

Marcelo
Arend
de Moura
e
Alezandro
Pereira da Silva
,
investigadores da PJC, relataram
em juízo que
:

(...)
que, na data do
cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na residência do acusado,

para investigação de delito de homicídio, visualizaram grande fluxo de usuários de

entorpecentes no local. Afirmou que procederam à abordagem de um usuário de drogas e

adentraram
à
residência. Alegou que o usuário de drogas admitiu que foi à residência de Cristian

para comprar entorpecentes e se encontrava na posse de 10 reais. Alegou que,
no momento em

que
Cristian e sua esposa se depararam com a equipe policial, tentaram quebrar os aparelhos

telefônicos, para dificultar as investigações. Relatou que, no quarto do casal, localizaram

importância em dinheiro em notas trocadas, embalagens de substâncias entorpecentes, giletes e

maconha. Esclareceu que a vítima do delito de homicídio que estava sendo investigado foi

morta pelo grupo criminoso porque estava denunciando a comercialização de entorpecentes que

era realizada naquele local. Asseverou que Cristian tem relação direta com esse crime. Alegou

que, por ocasião da extração dos dados da
tornozeleira
eletrônica, foi possível identificar o

envolvimento dele nesse crime, pois se encontrava nas proximidades da residência da vítima.

Esclareceu que, antes de ofertarem representação pela expedição de mandado de busca e

apreensão, fizeram campanas, que confirmaram a movimentação de usuário de drogas naquele

local e que o acusado era o único traficante que atuava naquele local. Afirmou que o usuário de

drogas Vitor Hugo confessou
informalmente que tinha ido comprar entorpecentes do réu e

acredita que tenha mudado sua versão na Delegacia de Polícia. Alegou que o réu vendia pasta

base de cocaína, cocaína e maconha. Ao ser indagado sobre a pequena quantidade de droga apreendida, respondeu que possivelmente o acusado ainda não havia recebido a quantidade de droga destinada à comercialização naquele dia
. (relatório de mídias
de Marcelo
Arend
de
Moura
-
Id. 238825709 – p. 424
)
.

(...)
que

estava na posse de um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Cristian por

ocasião de diligências investigativas voltadas à apuração de delito de homicídio. Declarou que

as investigações apontavam que a motivação para a prática do crime de homicídio teria sido a

venda de entorpecentes na região em que a vítima morava. Afirmou que um grupo criminoso

tirou a vida da vítima por retaliação às denúncias que o ofendido fazia à Polícia Militar. Alegou

que, quando se aproximaram da residência do réu, visualizaram movimentação de usuários de

droga. Relatou que, naquela ocasião, abordaram o usuário de drogas Vitor Hugo, que admitiu

que
tinha
ido àquele local para comprar entorpecente. Afirmou que, no interior do imóvel, o réu

tentou quebrar o celular, para ocultar provas, juntamente com sua esposa. Relatou que, por

ocasião da busca domiciliar, encontraram maconha, embalagens, giletes e importância em

dinheiro, reforçando a prática da mercancia ilícita de drogas. Alegou que o advogado do

acusado compareceu ao local e acompanhou o réu até a Delegacia de Polícia. Afirmou que o réu

usava
tornozeleira
eletrônica e que não há dúvidas de que ele era traficante, aduzindo que a própria motivação do homicídio que estava sendo investigado era relativa às denúncias que a vítima fatal fazia à polícia. Destacou que o acusado é inclinado à prática de delitos desde a adolescência, com envolvimento em inúmeros delitos
patrimoniais.

(relatório de mídias de
Alezandro
Pereira da Silva -
Id. 238825709 – p. 424
).

O
apelante Cristian de Jesus Barbosa Martins
,
perante a autoridade policial
,
relatou:

(...) QUE, perguntado sobre os fatos narrados no BO 2024.22119, alega que é usuário de pasta base de cocaína e maconha; QUE, nesta data de 22/01/2024, policiais civis

chegaram
na
sua residência, para cumprimento de mandado de busca e apreensão e, durante abordagem, encontraram apenas algumas
bitucas
de cigarros, resquícios de maconha, e nada mais; QUE, foram encontradas na residência um pós brancos, bicarbonato de sódio, e "pó
royal
" que, segundo os policiais, aparentavam ser cocaína, mesmo tendo o interrogando negado; QUE, em relação a outras substâncias, não assume ser de sua propriedade, além do que acabara de descrever; QUE, por ser usuário de maconha, guardava os "tocos" de cigarro para consumi-los posteriormente; QUE, o conduzido VITOR HUGO é seu conhecido e também usuário de entorpecente e, nesta ocasião, foi à sua residência para lhe o por que não foi trabalhar hoje, haja vista que estavam passando veneno em uma plantação de mandiocas, na região da Gleba Rio Vermelho; QUE, lhe respondeu
que havia faltado ao trabalho porque seu filho,
recém nascido
estava "meio" adoentado; QUE, em relação a conduzida JANAÍNA, esclarece que a mesma reside com o interrogando e esposa, a pouco tempo, pelo fato de ajudar a cuidar do filho do casal; QUE, não tem conhecimento e sua vida particular; QUE, esclarece que, em momento algum, desobedeceu às ordens emanadas pelos policiais civis, atendendo, de pronto às determinações dos mesmos, a ele emanadas; (...)
.

(Id. 238825190 – p. 43-46).

Por sua vez, em juízo,
o

apelante Cristian
ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, negando
a prática delitiva:

(...)
Afirmou que, no dia dos fatos, foi rendido e agredido por
policias
.

Relatou que entregou aos policiais as porções de entorpecente apreendidas destinadas ao seu consumo pessoal. Declarou que o dinheiro apreendido foi localizado dentro da bolsa de sua esposa e seria utilizado para comprar leite e fralda. Asseverou ser tão somente usuário de entorpecente. Negou que Victor Hugo, abordado pelos policiais no dia dos fatos, tenha ido à sua residência para comprar entorpecentes, esclarecendo que este era seu colega de trabalho.
Que Victor Hugo trabalha com ele passando veneno na fazenda, no “
mandiocão
”.
(
Id. 238825709 – p. 424
)
(grifos meus).

Sobre a tese defensiva, o juízo sentenciante registrou:

(...)
.

Nota-se, à luz das provas colhidas e acima esmiuçadas, que os depoimentos

das testemunhas inquiridas foram convergentes quanto ao
modus operandi
do delito, com

indicação do denunciado como autor do crime descrito na peça acusatória, o que restou

evidente, não havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, nos exatos moldes aludidos

pelo Parquet na denúncia.

R
egistre-se que as declarações prestadas pelos investigadores de polícia, tanto

na fase policial como em Juízo, foram firmes e coerentes, bem como não existem indícios ou

motivos para concluirmos pela má-fé em seus depoimentos ou injusta incriminação, de modo

que há que se considerá-las como suficientes para embasar o decreto condenatório, já que

corroboradas pelas demais provas carreadas nos autos.
Nesse sentido, convém destacar que, em relação ao teor das mídias extraídas do aparelho telefônico operado pelo acusado, foram localizadas mensagens que reforçam a prática de traficância.

Conforme se vê do relatório de análise (ID 161375637 – pág. 20/31), o acusado, por meio do aplicativo
Whatsapp
, articulava o
trafico
de entorpecentes, realizando a comercialização de drogas, recebendo comprovantes de pagamentos relativos ao tráfico, havendo, inclusive, elementos relativos à prática de associação para o tráfico de drogas (o que deverá ser objeto de futura investigação).

Além disso, não
podem
ser ignorados o modo como a droga estava fracionada e embalada, o pote com resquícios de entorpecentes, a lâmina, as embalagens plásticas e o valor, composto por diversas cédulas de R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), apreendidos na residência do acusado que, aliados às demais circunstâncias do caso, não deixam dúvidas de que o réu, de fato, comercializava e guardava entorpecentes.

Diante desse quadro probatório, é notório que a negativa do acusado não foi suficiente para eximi-lo da prática do crime em questão, notadamente porque totalmente isolada nos autos.

Sendo assim, as provas são firmes e suficientes para condenar o acusado por

tráfico, uma vez que convergem no sentido de que o réu violou o art. 33,
caput
, da Lei no

11.343/06, ao vender, guardar e manter em depósito para fins de mercancia, sem autorização

legal ou regulamentar, as porções de entorpecente descritas na denúncia.

Desse modo, no que toca à pretensão de desclassificação da imputação para o

delito de previsto no art. 28 da Lei 11.373/2006 (suscitada pela defesa do acusado por ocasião

dos memoriais), não merece acolhimento, vez que
as elementares
do tipo penal de tráfico de

drogas restaram evidenciadas neste caso.
(Id.
238825751
– p. 424-433).

Verifica-se que não há uma explicação suficientemente razoável por parte do apelante, que evidencie que seja mero usuário ao invés de traficante.

É preciso salientar que não se desconhece o teor da Tese fixada no recente julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1.
Não comete infração penal quem
adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis
sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para
consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis
sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
7
. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item
4
, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifos meus).

Não obstante o aludido Tema de repercussão geral trate a questão da “presunção de usuário” em razão da quantidade específica para a
cannabis
sativa
ser inferior a 40g, vê-se que tal presunção é relativa, o que importa validar a condenação na hipótese dos autos, na medida em que, mesmo diante de apreensão de quantidade inferior ao limite acima estabelecido,
a
liada à apreensão dos objetos indicados,
pois
foram encontrados itens que seriam usados para o acondicionamento de drogas
evidenciado nos autos a prática de mercancia, além dos registros encontrados no aparelho celular, extraídos mediante autorização judicial.

Conquanto o apelante tenha sustentado ser mero usuário de drogas, o contexto fático e a prova carreada nos autos
, indicam
ser ele dedicado à mercancia, o que faz com que
a alegação de que seria o apelante apenas mero usuário de drogas não se sustenta
.

Em juízo, os policiais militares relataram que o Recorrente é amplamente conhecido pelas autoridades devido ao envolvimento em diversos crimes desde a menoridade, como roubos, furtos e pela responsabilidade na administração de um ponto de venda de entorpecentes
em sua residência. Informaram, ainda, que o Recorrente está
sob monitoramento
eletrônico por meio de
tornozeleira
eletrônica. Ademais, destacaram que a motivação para
a incursão investigativa
estaria
relacionada às reiteradas denúncias feitas, relatando que o local funcionava como ponto de tráfico de drogas
. Em razão dessas denúncias, foi realizado o monitoramento da residência, culminando na expedição e no devido cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Ademais, conforme salientado pelo magistrado, o acusado é reincidente, registrando na Comarca de Rondonópolis 01 (um) Executivo de Pena (
PEP 2000392-90.2021.8.11.
0064
)
pelo crime de roubo majorado

(A
ção Penal n.
1003578-30.2021.8.11.0003), bem como 01 (uma) ação penal pelo crime de roubo
e receptação
(
Processo n.
1023162-49.2022.8.11.0003)
,

em que
o
réu
não
foi
localizado para citação

(Id.

238825676
,
238825751

– p.
232-233,
424-433)
.

Conforme consta na decisão
que manteve a prisão preventiva do réu
pro
latada
pelo Juízo da 5
a Vara Criminal de Rondonópolis
, verifica-se
:

(...)
.
Não pode ser olvidado que
as investigações que culminaram a prisão em flagrante do autuado estavam relacionadas ao
narcocídio
de pessoa idosa, no dia 21/12/2023, nesta Comarca, conforme se vê da decisão de ID 139081025
(fatos investigados nos
autos n. 1000678-69.2024.8.11.0003
).

Por fim, registro que o
autuado é alvo de
uma outra
investigação nos autos n. 1007854-36.2023.8.11.0003
pela suposta prática do delito previsto no
art. 155, §1o, e §4o, II e IV, do Código Penal
, demonstrando que a sua liberdade é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. (Id. 238825676 – p. 248-250)
(grifos meus)
.

Acrescem-se às provas do envolvimento na prática de mercancia ilícita os fatos constatados durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Na ocasião, os policiais se depararam com um fluxo de usuários de entorpecentes no local. Ao entrarem na residência do Apelante, este tentou destruir o aparelho celular, presumivelmente com o intuito de ocultar possíveis provas. Ademais, foram
apreendidos entorpecentes, embalagens plásticas, lâmina de gilete,

valores
fracionad
os
em diversas cédul
as, além de aparelhos celulares
apreendidos
que
foram encaminhados para a perícia
(
Id.

238825180

– p.
20-21), d
o qual se extraíram conteúdos relacionados ao tráfico de drogas a partir do
aparelho celular utilizado pelo Apelante. Conforme se verifica no Relatório de Análise (
Id.
238825733
– p. 364-394
)
,
o Recorrente utilizava o aplicativo de mensagens
WhatsApp
para estabelecer contatos e conduzir tratativas vinculadas ao tráfico de drogas, utilizando, inclusive,
a plataforma

Pix
para facilitar as transaçõe
s,
corroborando
,
assim
,
as evidência
s de sua atuação na traficância.

É cediço que
tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso
pessoal
, os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06

são
semelhantes
.
A diferenciação entre as condutas reside na finalidade específica atribuída à substância, sendo possível depreender, a partir das provas, o tipo penal ao qual a conduta do acusado se
enquadra
.

Apesar da tese defensiva, repiso que os elementos fáticos e probatórios presentes na instrução criminal,
amparados
por provas testemunhais
e periciais, evidenciam a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

É certo que não há obstáculo para que a mesma pessoa possa ser tanto usuária quanto traficante de entorpecentes, uma vez que, em muitos casos, a traficante utiliza os lucros obtidos com a venda de drogas para sustentar seu próprio vício.

Além disso, os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, os quais embasaram a condenação da apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). Ressalto que, conforme consolidado no Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Neste aspecto, concluo que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes
e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente
guardava ou
tinha em depósito
, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de mercancia.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Ainda nesse sentido colaciono o entendimento desta
eg
. Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA. CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTE DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA
. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETOR IDÔNEO. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. 01.
A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício
. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de
informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03. No caso, o apelante manteve em
depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal)
(...)
.
(N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/20
24
,
Publicado
no DJE 10/05/20
24
) (grifos meus).

Na mesma direção, destaca-se deste Sodalício:

A
PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda
pra
terceiros
(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/20
24
,
Publicado
no DJE 23/02/20
24
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO. 2. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
. 2. Recurso desprovido (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
) (grifos meus).

Diante disso, não há falar-se em desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o disposto art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06, posto que amplamente confirmadas, na hipótese dos autos, a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

C
om todas essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por

CRISTIAN DE JESUS BARBOSA MARTINS
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024